Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711886-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TEREZINHA FERREIRA CAVALCANTE VALENTIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora, bem como deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e custeie o procedimento indicado pelo médico que acompanha a agravada (Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI – ID 62060889 - p. 1), bem como outros que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da agravada, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de nova majoração (ID 62088087 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que a agravada não comprova, por meio de documentos hábeis, a alegada hipossuficiência. Salienta que “um segurado que arca com uma mensalidade inicial no importe de R$ 3.106,46 (três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos), e ainda tem condições de subsistir, não se encontra em uma situação econômica financeira capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita.” Assevera, pois, que o benefício deve ser revogado. Quanto ao mérito, argumenta que o procedimento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, não sendo, ainda, de cobertura obrigatória, nos termos da Lei n. 9.656/98 e Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Defende que o rol de procedimentos listados pela ANS é taxativo. Aduz, ainda, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de mostra exíguo e que o valor fixado a título de astreintes é desarrazoado e desproporcional, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 16015721). É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário registrar que o recurso não comporta conhecimento quanto à discussão sobre a gratuidade de justiça deferida à parte agravada. Isso porque a impugnação ao benefício é hipótese não elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, senão, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Reforçando disposto no inciso V acima transcrito, o artigo 101 do Diploma Processual Civil assim prevê: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.” Desse modo, a decisão que concede a gratuidade de justiça à parte adversa não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora, por não se encontrar inserido no rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1125269, 07051104020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passo ao exame do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade de autorização e custeio do procedimento prescrito à agravada (Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI – ID 62060889 - p. 1), na medida em que, segundo a agravante, este procedimento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde, e nem decorreria do contrato celebrado pelas partes. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré desde 1o de junho de 2011 (ID 62048712), tendo sido diagnosticada como portadora de “Estenose Aórtica Severa (AVAo 0,9 cm2), IRC não-dialítica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes, Obesa”, além de apresentar “quadro de insuficiência cardíaca”, conforme “Solicitação de Cirurgia Cardiovascular” anexa ao ID 62048722 – p. 2. Ainda segundo aludido documento, “a não realização do procedimento levará indubitavelmente a piora clínica da paciente e aumento do risco de morte” De início, vale destacar que qualquer cláusula que faça interferência indevida na terapêutica necessária à recuperação do paciente é abusiva, pois cabe ao médico assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. Com efeito, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Assim, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Dessa forma, não prosperam as afirmações da agravante de que o tratamento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Cabe ressaltar, ainda, que melhor sorte não teria a agravante se suas alegações se confirmassem, na medida em que o rol dos procedimentos elencados pela ANS é meramente exemplificativo, conforme jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as disposições contidas na Lei 8.078/90 não se aplicam às relações constituídas com as operadoras de autogestão. Tal posicionamento, todavia, não conflita com a compreensão exposta em diversos julgamentos proferidos por esta Corte, no sentido de que a não garantia de cobertura de procedimento ou tratamento indicado por profissional médico que acompanha o quadro de saúde do segurado/beneficiário, quando indispensável à manutenção de sua saúde e vida, vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC. Precedentes. 2. As provas juntadas aos autos demonstram que a parte autora, beneficiária do plano de saúde mantido pela apelante, foi diagnosticada com mieloma múltiplo, necessitando do medicamento quimioterápico Revlimid, conforme prescrito pelo médico responsável. Dessa forma, é ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 5. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em custear os procedimentos dispensados à parte autora é passível de gerar danos morais. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Valor majorado. 6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido. (Acórdão 1227788, 07255271120188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCERTEZA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EQUIDADE. É possível a fixação do valor da causa por estimativa na hipótese em que não é possível estimar o proveito econômico da ação. O seguro saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de custeio do medicamento Tagrisso, indicado por médico, necessário ao tratamento da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde, ou seja, trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Ademais, o medicamento pleiteado, apesar de importado, possui registro na Anvisa, o que por si só, autoriza o seu custeio, nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.726.563/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Revela-se desproporcional e desarrazoada a utilização do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela parte ré ao patrono da autora, pois, além de representar valor manifestamente excessivo, não guarda compatibilidade com a própria pretensão autoral, na medida em que há incerteza quanto ao período de duração do tratamento oncológico com o medicamento prescrito. Assim, o proveito econômico pretendido na demanda é inestimável, incidindo, na hipótese, o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em atenção à natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como sua atuação, com diligência e zelo na defesa dos interesses da autora, além do tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequada a redução dos honorários arbitrados pelo magistrado de origem, para que sejam fixados mediante apreciação equitativa. (Acórdão 1225840, 07221941720198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ultrapassadas tais questões, a agravante defende que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de mostra exíguo e que o valor fixado a título de astreintes é desarrazoado e desproporcional, ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a parte autora afirma a implementação da medida (ID 63346247), ficando, portanto, prejudicada a análise da tese de exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento. Quanto ao valor fixado a tal título, mostra-se descabida a sua redução. Com efeito, a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, e, até mesmo, ocasionar o seu óbito, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora